Tribunal: TJSP
Processo: 2064630-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Funcionamento das atividades durante a pandemia - Exceções previstas no § 1o, do art. 2o, da Portaria 4.890/20 - Estabelecimentos que tenham por objetivo atividades essenciais como supermercados e congêneres – Agravada que parece se enquadrar na exceção prevista – Venda de produtos alimentícios e higiene pessoal – Decisão agravada mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Funcionamento das atividades durante a pandemia - Exceções previstas no § 1o, do art. 2o, da Portaria 4.890/20 - Estabelecimentos que tenham por objetivo atividades essenciais como supermercados e congêneres – Agravada que parece se enquadrar na exceção prevista – Venda de produtos alimentícios e higiene pessoal – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de intrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064630-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante FUNDA-
ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, é agravado CND 27 COMÉRCIO
DE UTILIDADES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064630-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30.537-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2064630-36.2020.8.26.0000.
Comarca de RIO CLARO VFP Juiz André Antonio da Silveira Alcantara.
Agravante:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO.
Agravado:
CND 27 COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.
VOTO No 30.537.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Funcionamento das atividades durante a pandemia - Exceções
previstas no § 1o, do art. 2o, da Portaria 4.890/20 - Estabeleci-
mentos que tenham por objetivo atividades essenciais como
supermercados e congêneres Agravada que parece se enqua-
drar na exceção prevista Venda de produtos alimentícios e
higiene pessoal Decisão agravada mantida Recurso de a-
gravo de intrumento desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
mandado de segurança, 2 que deferiu a liminar para autorizar a agravada a e-
xercer suas atividades nos termos da legislação atual, sem qualquer intervenção
da agravante, devendo observar e manter rigoroso controle de fluxo de pessoas
e evitar-se contato, não aglomeração.
Sustenta a agravante que apurou em fiscalização que a loja
tem como objeto principal artigos para festas e descartáveis; foi constatado que
a empresa não ostenta caráter de essencialidade para ser excepcionada das
medidas impostas pela Portaria Municipal 4.890/2020, que prevê medidas para
contenção da propagação da Covid-19. Requer a atribuição de efeito suspen-
sivo à decisão agravada.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dis-
1 Fls. 81/88 dos autos principais.
2 Feito no 1002381-88.2020.8.26.0510.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064630-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30.537-JV
3
pensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Como considerado pelo MM. Juiz a quo , a agravada se en-
quadra nas exceções previstas no § 1o, do art. 2o, da Portaria 4.890/20, que pos-
sibilita o atendimento presencial ao público em estabelecimentos que tenham
por objetivo atividades essenciais como supermercados e congêneres.
Conforme a ilustração fotográfica que instrui o agravo, 4
dentre os produtos comercializados, além de tantos outros de higiene e con-
gêneres, também há os de gênero alimentício de primeira necessidade.
A corroborar a r. decisão, a parte agravada juntou compro-
vante de inscrição e de situação cadastral, onde a descrição da atividade eco-
nômica principal consta como a de “comércio varejista de mercadorias em ge-
ral, com predominância de produtos alimentícios supermercados” (fl. 69).
As notas fiscais também demonstram a aquisição de produ-
tos alimentício e de higiene (fls. 70/72), por isso nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
3 Despacho, fls.119/120; contraminuta, fls. 124/132.
4 Fls. 73/78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064630-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30.537-JV
4
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR